Tribunal: TJMT
Processo: 1023065-42.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023065-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (EMBARGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO - CPF: 839.813.301-53 (EMBARGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 324.163.878-20 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (EMBARGANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –CONSERTO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – CARRO RESERVA NÃO FORNECIDO – DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO PELO VÍCIO APRESENTADO – VENDA ABAIXO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023065-42.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA., HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO: JULIERME ROMERO, ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1023065-42.2016.8.11.0041 - 8ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA., HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –CONSERTO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – CARRO RESERVA NÃO FORNECIDO – DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO PELO VÍCIO APRESENTADO – VENDA ABAIXO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu na hipótese analisada, porquanto se apresenta injustificada a recusa ao fornecimento de carro reserva.

Demonstrado que consumidores não conseguiram vender o veículo pela Tabela FIPE, porque em razão da desvalorização provocada pelo vício, o carro foi vendido pela quantia a menor, cabe serem indenizados pelo valor depreciado.

A falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e obscuro quando afirma que ocorreu extrapolação do prazo de 30 dias para resolução da demanda, bem assim que não há prova de que o defeito na bomba de direção se deu por má fabricação do bem e, ainda, que os valores pagos pelo aluguel do veículo se deram após o fato narrado. Prequestiona o direto a proporcionalidade, a razoabilidade, o abuso do exercício regular do direito, o enriquecimento ilícito e, ainda, os artigos 187 e 884 do Código Civil.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (Id. 199706250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA., HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –CONSERTO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – CARRO RESERVA NÃO FORNECIDO – DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO PELO VÍCIO APRESENTADO – VENDA ABAIXO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu na hipótese analisada, porquanto se apresenta injustificada a recusa ao fornecimento de carro reserva.

Demonstrado que consumidores não conseguiram vender o veículo pela Tabela FIPE, porque em razão da desvalorização provocada pelo vício, o carro foi vendido pela quantia a menor, cabe serem indenizados pelo valor depreciado.

A falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

Para a embargante o acórdão é omisso e obscuro.

No caso, o acórdão objurgado reformou a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora embargante em desfavor das embargadas.

No que tange ao cumprimento do prazo previsto no art. 18 do CDC, o acórdão foi claro ao consignar que:

“(...) A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o veículo foi reparado dentro do prazo de 20 (vinte dias), ou seja, dentro do estipulado pela regra do direito do consumidor, por via de consequência, não configurados os danos, a ensejar condenação. Decisão que é objeto deste recurso.

Nos termos do art. 18, do CDC, os fornecedores e fabricantes de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem tais produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.

No caso, é fato incontroverso que o veículo dos autores apelantes apresentou vício na bomba de direção, conforme Ordem de Serviço n. 021.319 (Id. 187094251 - pág. 2) e documento (e-mail enviado pelo Consultor de Serviços da requerida Hyundai Caoa - Id. 187094252 - pág. 4), bem como que fora encaminhado à concessionária autorizada Hyundai Caoa do Brasil Ltda. para conserto por estar ainda dentro da garantia de cinco anos.

Nota-se ainda pela referida Ordem de Serviço n. 021.319 da concessionária, que o automóvel estava com data prevista para entrega para o dia 07/01/2014, porém foi efetivamente entregue na data de 16/01/2014 (Id. 187094251 - pág. 2).

Logo, fora do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 18 do CDC.

Evidenciado que o automóvel ficou imobilizado por período superior ao autorizado pelo regramento consumerista, bem assim que não fora disponibilizado carro reserva para os autores, aqui apelantes.

Dessa forma, por estar o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, conforme consta expressamente no § 1º do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. (...)”.

Quanto à restituição de valores, por conta de aluguel do caro reserva, o acórdão objurgado entendeu que os autores faziam jus aos valores, veja-se trecho:

“Salienta-se, ainda, que a disponibilização de carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu na hipótese analisada, porquanto se apresenta injustificada a recusa ao fornecimento de carro reserva.

(...)

Assim, é caso de as apeladas indenizarem os apelantes pelos valores gastos pelo aluguel do carro reserva, no montante de
R$ 2.535,02.

(...)”

No mais, não há falar em omissão ou obscuridade, porquanto o Colegiado tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora, em alguns pontos, em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024